Tribunal: STF
Processo: HC 84532
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. FLAGRANTE PREPARADO. RETRATAÇÃO DO OFENDIDO.
CONDENAÇÃO DESFUNDAMENTADA. PROVA ILÍCITA.
Ao contrário do
sustentado na inicial, o acórdão do TJ/GO, mantido pelo Supremo
Tribunal Federal, examinou todas as questões suscitadas e repeliu-as
 fundamentadamente.  A simples referência de conversa informal,
entre a autoridade policial presidente do inquérito e o ofendido, se
 bem que inoportuna, não contaminou o restante do acervo probatório.